Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-37.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012116-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA PERPETUA B MACHADO - CPF: 545.922.401-20 (RECORRENTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO DE 12 HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO – ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO - FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo e, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte após 12 horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Indenização fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a Recorrente, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, por atraso de voo que culminou na perda de conexão com atraso para chegada ao destino final e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para
:

1. Condenar a ré em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de

correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

2. conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso”.

A promovida alegou que o voo da Recorrida sofreu atraso em razão da intensidade do tráfego aéreo, ou seja, por fatos alheios à vontade desta.

Requereu a reforma da sentença para julgar todos os pedidos iniciais improcedentes e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, noticiou a parte promovente que adquiriu passagem aérea da Requerida, para dia 18/02/2020, de Porto Alegre/RS, São Paulo/SP a Cuiabá-MT, com previsão de chegada para às 23h00min do mesmo dia, porém somente chegou ao destino no dia 19/02/2020 às 11h30min, razão pela qual requereu a reparação em dano moral.

A promovida, em contestação, confessou o atraso que culminou com a perda de conexão, mas justificou que ocorreu intenso tráfego aéreo e que reacomodou no próximo voo disponível, por fim pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a requerida, ora recorrente, apenas fundamenta que o referido atraso se deu em razão do intenso tráfego aéreo.

O atraso injustificado de voo, culminando em perda de conexão, fazendo com que a consumidora chegue ao destino final com atraso de 12 horas, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020